Tribunal: TJMT
Processo: 1010684-02.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010684-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 068.829.897-45 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
–
AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL
(TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2000, ALTERADA PELA
LEI COMPLEMENTAR Nº 169/2004
–
CARÁTER INDENIZATÓRIO
– RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “(. . .) A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”. (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

2. Incabível a incidência da verba indenizatória, criada pela Lei Comple
mentar nº 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 169/04, sobre a base de cálculo de férias, licenças e décimo terceiro salário. Igualmente, a verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, por se tratar de rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, conforme condições elencadas no art. 2º Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 169/04.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, que, nos autos da
“Ação Declaratória c.c Cobrança de Valores Pretéritos nº 1010684-02.2016.8.11.0041”
, interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido indicado na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante suscita que a denominada verba indenizatória fora notoriamente instituída como contrapartida financeira ao agente público por seu trabalho, ou seja, nítido caráter remuneratório, embora, tenha sido denominada de verba indenizatória na lei.

Diz que não se pode falar em “verba indenizatória”, tendo em vista que o pagamento da quantia instituída pela LC 79/2000 tem caráter ordinária e contínuo, de modo que a própria lei após sua edição, fora modificada por inúmeras vezes, adquirindo caráter
ad perpetuam
, além de ordinário, o que não condiz com o caráter extraordinário e eventual das verdadeiras verbas indenizatórias.

Defende ser evidente que a verba indenizatória tem nítido caráter remuneratório, uma vez que diversas decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça decorrem do mesmo entendimento exposto pelo apelante.

Expõe que a verba Indenizatória em debate é paga mensalmente, inclusive quando o servidor está gozando de férias ou licença, o que, por si só, descaracteriza o cunho indenizatório da verba em comento, configurando, portanto, caráter remuneratório que deverá incidir sobre todas as demais parcelas que compõe o vencimento da arte Autora.

Assevera que a quantia paga aos servidores do grupo TAF não se enquadra nem mesmo como compensação a título de onerosidade, já que não exige a ocorrência da onerosidade, sendo paga independente de deslocamento do servidor e independente de prestação de contas.

Afiança que o pagamento de quantia geral e linearmente, para os servidores, fere frontalmente o estatuído no art. 63 da lei complementar federal 4.320/64, porque a nota de empenho emanada pela SEFAZ tem como base apenas as ordens de serviço corriqueiras, e não há a devida prestação de contas dos gastos, os quais são em quantias consideráveis, e, ainda, existe o rateio de forma geral e linear os ativos, da quantia remanescente no FUNGEFAZ, o qual ocorre à revelia da lei que criou a “verba indenizatória”.

Relata que as únicas parcelas indenizatórias para o servidor do Grupo TAF e demais servidores públicos, são: as AJUDAS DE CUSTO, no caso de mudança, e as DIÁRIAS, destinadas ao reembolso das despesas de alimentação e pousadas, quando o servidor se desloca, para fins de prestar serviços em local diverso de sua lotação, isso é o que determina a Constituição, art. 39, §§ 3º, 4º e 8º.

Afirma que a LC 79/2000, instituiu o pagamento na forma de subsídio em parcela única, porém, ela foi modificada pela LC 169/2004, a qual introduziu o pagamento da pseudo “verba indenizatória”, ficando revogada, de fato, a forma de pagamento de salário por subsídio, ao instituir o pagamento de comissão por aumento de arrecadação etc, voltando os salários dos ativos a serem pagos da forma tradicional, com uma parte fixa e uma variável, em frontal violação à CR/88.

Aduz que o pagamento da “verba indenizatória” tem o caráter contínuo e refere-se a atividades ordinárias, e, ainda, tendo sido instituídas desde 2004, adquiriu caráter ad perpetuam, tornando-se obrigatória a inclusão na folha de pagamentos, ao teor literal do já citado caput do art. 17 da LC Federal 101/00.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença para o fim de assegurar o direito condenando-se o réu à incorporação da Verba Indenizatória instituída pela LC 169/04 no vencimento da apelante, por esta não possuir natureza indenizatória e sim remuneratória.

O Estado apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. [id. 52526988]

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 52632951]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgada improcedente.

DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA
ingressou com Ação de Cobrança, em desfavor do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial que é servidora pública estadual, lotada na SEFAZ/MT, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, desempenhando o cargo de Agente de Tributos Fiscais (ATE), e que a “Verba Indenizatória” prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei Complementar nº 79/00, possui nítido caráter remuneratório, porque é paga de forma habitual, contínua e sem contraprestação.

Pretende seja reconhecido o caráter salarial da verba “indenizatória” com inclusão na base de cálculo dos proventos.

Como se vê, o cerne do presente julgamento diz respeito à controvertida natureza da verba, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória.

Saliento que, por óbvio, ficando assentada a real natureza da verba, em consequência será decidido sobre os pedidos formulados pelo apelante, quais sejam: a) direito a incorporação dessa verba e b) a questão do reflexo nas férias, licenças, décimo terceiro, dentre outras.

Pois bem.

Em uma simples análise da legislação pertinente, conclui-se que não assiste razão ao apelante.

No caso, a Lei Complementar Estadual n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF
–
Tributação, Arrecadação e Fiscalização
–
, com a redação que lhe deu a Lei Complementar Estadual n. 169/2004, assim definiu a verba em discussão:

Art. 2º Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.

§
1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória
pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2º A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no
caput,
será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3º A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.

§ 4º
Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2º deste artigo
.

§ 5º
Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar
. (Grifo Nosso).

Da leitura, extrai-se que a verba em questão tem natureza
indenizatória,
dado que foi criada com o intuito de recompor o patrimônio do servidor no desempenho de suas atribuições, pois, textualmente,
tem por finalidade suprimir o pagamento de referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado,
por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 4º do artigo art. 2º
.

Outrossim, o regramento no § 5º do citado artigo condiciona o recebimento do direito ao pagamento da indenização
somente ao servidor do Grupo TAF que cumprir as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária
, isto é, não será concedida indistinta e automaticamente, o que desconstitui o argumento da parte Apelante de caráter geral e indistinto da verba.

Dessa feita, conclui-se que a referida verba, prevista na LCE n. 169/2004, é indenizatória e assegurada aos servidores em atividade quando do cumprimento das ordens de serviços, logo é incabível a sua incorporação à remuneração, por força de lei.

Essa, igualmente, é a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS DE TRIBUTO. GRUPO TAF. VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELA LCE 79/2000. NÃO INCIDÊNCIA AOS APOSENTADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte há tempos consolidou entendimento de que a verba instituída pelas Leis Complementares Estaduais 79/2000 e 234/2005 possui natureza indenizatória e, dessa forma, não é devida aos aposentados e pensionistas, porquanto o seu objetivo é ressarcir os servidores integrantes do grupo TAF das despesas com estadia e transporte
. Precedentes: (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 5.12.2005) e (RMS 19.571/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005). 2. Recurso Ordinário não provido. (RMS 47.364/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, trago os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 169/2004 – CARÁTER INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .)
A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF
e aos Delegados de Polícia Civil,
instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”
. (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015) Incabível a incidência da verba indenizatória, criada pela Lei Complementar nº 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 169/04, sobre a base de cálculo de férias, licenças e décimo terceiro salário. Igualmente,
a verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, por se tratar de rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado
, conforme condições elencadas no art. 2º Lei Complementar nº 79/2000, alterada pela Lei Complementar nº 169/04.

(TJ-MT 10104640420168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2021)

DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –– PREJUDICIAL: OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARATER SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão, razão pela qual merece ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
. A vantagem denominada “Verba Indenizatória” inerentes aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco geram reflexos para os períodos de férias, licenças, 13º salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração
.

(TJ-MT 10106182220168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos.
A verba indenizatória, instituída pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização – das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Dessarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos servidores inativos.
(N.U 0001189-19.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Nesse contexto, é incabível conferir a inclusão da referida verba indenizatória na base de cálculo de férias, 13º salário, licenças ou qualquer outro benefício, tão pouco incorporá-la à remuneração dos servidores do GRUPO
TAF
(Tributação, Arrecadação e Fiscalização).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021